Tribunal: TJBA
Processo: 8076711-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076711-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: RENILSON OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
MARIA VILANIA MACEDO PEREIRA DE OLIVEIRA, VANIA CRISTINA DOS SANTOS COSTA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE PASEP. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU EM CONSONÂNCIA COM O TEMA REPETITIVO N.º 1.300/STJ. LANÇAMENTOS "PGTO RENDIMENTO FOPAG". ÔNUS DO AUTOR DE COMPROVAR O NÃO RECEBIMENTO. SAQUE FINAL. ÔNUS DO BANCO. PROVA NEGATIVA IMPOSSÍVEL NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

É correta a decisão interlocutória que, em ação revisional de PASEP, distribui o ônus da prova em conformidade com o Tema Repetitivo n.º 1.300 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Segundo a tese vinculante, em relação aos lançamentos identificados como "PGTO RENDIMENTO FOPAG" (transferência de rendimentos anuais do PASEP para a folha de pagamento), incumbe ao autor a responsabilidade de provar que os valores não foram efetivamente recebidos em sua folha ou conta corrente.

3. Não se configura "prova negativa impossível" para o autor a comprovação de fato constitutivo de seu direito, uma vez que ele detém ou tem acesso aos registros de seus próprios recebimentos.

4. Para saques indevidos ou controvérsia sobre a exatidão do valor do saque final, o ônus da prova recai sobre a instituição financeira.

Decisão agravada mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8076711-21.2025.8.05.0000, em que é agravante
RENILSON OLIVEIRA SILVA
e agravado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25